Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-92.2019.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001202-92.2019.811.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS
Recorrida: OI S/A.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3- A reclamante não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001202-92.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS - CPF: 487.069.061-68 (RECORRENTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA -
NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3-

A reclamante não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020